Tribunal: TJMT
Processo: 0002267-80.2005.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ODILON RODRIGUES DE SOUZA FILHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 70961/2014
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO VÍTIMA DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO — ASSALTO À SEDE DA CIRETRAN — RISCO INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente prova de omissão do Estado, este não pode ser obrigado a indenizar o Policial Militar ferido por projéteis de arma de fogo disparados por criminosos em assalto à sede da Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN. O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
ODILON RODRIGUES DE SOUZA FILHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Odilon Rodrigues de Sousa Filho contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Estéticos cumulados com Danos Morais n° 2267-80.2005.811.0003, Código 346850, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou o Autor, ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a base de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, isentando-o, todavia, de seu recolhimento por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma do Art. 12 da Lei nº 1.060/50.
A presente lide foi ajuizada com o escopo de se obter tutela jurisdicional favorável que obrigue o Estado de Mato Grosso a indenizar o Apelante, pelo dano do qual foi vítima em decorrência de lesão sofrida por disparo de arma de fogo no dia 30 de junho de 2000, quando defendia o patrimônio público estadual e os cidadãos que se encontravam no interior da agência da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis – MT quando aquela repartição foi invadida por bandidos armados cujo intuito era roubar.
O Apelante narra que em data de 30/06/2000 se encontrava de plantão como Policial Militar nas 2ª CIRETRAN de Rondonópolis – MT em companhia de Jonas Nunes Cavalcante, também Policial Militar, quando por volta das 14h00min aquela repartição foi assaltada por homens perigosos e fortemente armados. Embora fossem apenas dois, contra muitos, o Apelante no cumprimento do exercício para o qual foi constituído, passou a agir na proteção da integridade física das pessoas que ali se encontravam demonstrando toda dedicação e responsabilidade para com a gloriosa farda.
Assevera que por se encontrarem em número inferior aos bandidos, solicitaram reforço policial, providencia que só se efetivou mais de 30 (trinta) minutos após o incidente, tempo mais que suficiente para que o Apelante e seu companheiro fossem alvejados por projéteis de arma de fogo disparados pelos bandidos. Salienta que o reforço só chegou ao local quando os feridos dentre eles o Apelante se encontravam na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.
Aduz que permaneceu em luta desigual e a mercê dos bandidos por mais de 30 (trinta) minutos, razão pela qual reitera a brutal irresponsabilidade do Estado, que por negligência não providenciou de imediato contingente policial suficiente para reforçar o pequeno aparato que guarnecia o local do assalto, onde as vítimas se encontravam sob a mira de pesadas armas de fogo manobradas por bandidos de alta periculosidade.
Informa que a agressão por projéteis de arma de fogo disparados pelos meliantes atingiram o crânio do Apelante, resultando em sérias lesões, cujas robustas provas encontram-se nos autos, em especial o documento de fls. 177/178 e 231/232 assinado pelo Médico Perito Dr. Marcos José Pieroni onde se atesta que o Apelante perdeu movimentos, apresentando graves sequelas irreversíveis.
Afiança que o servidor público em questão teve sua substância física, psíquica e moral alteradas, onde sem prejuízos das esferas previdenciárias, trabalhistas, penais, e administrativas, a negligência do Estado que tem como rotina a inobservância das normas de saúde, higiene e segurança no desempenho funcional de seus prepostos, (artigo 7°, inciso XXVIII da CF 88) emergindo do daí o direito do Apelante de pleitear no âmbito civil o direito a ser indenizado pelas sequelas sofridas em decorrência da omissão estatal.
Forte nessas razões requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de mérito, condenando-se o requerido em danos morais, materiais e estéticos nos termos postulados na inicial (fls. 268/290).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao presente recurso de apelação alegando que como bem fundamentado na sentença a responsabilidade civil do Estado no caso em apreço, deve ser analisada sob a ótica subjetiva e não objetiva, eis que inaplicável ao caso a regra do §6° do artigo 37 da
Constituição Federal.
Esclarece que há de ser reconhecida a ausência de conduta culposa por parte do Estado de Mato Grosso, bem como o rompimento do nexo de causalidade decorrente de fato exclusivo de terceiro, sendo este atribuível exclusivamente a ação dos criminosos.
Nesse contexto, deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, julgando improcedentes os pedidos na inicial (fls. 296/302).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 310/312).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Odilon Rodrigues de Sousa Filho contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Estéticos cumulados com Danos Morais n° 2267-80.2005.811.0003, Código 346850, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais.
Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (20/03/2014), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, a presente lide foi ajuizada com o escopo de se obter tutela jurisdicional favorável que obrigue o Estado de Mato Grosso a indenizar o Apelante, pelo dano do qual foi vítima em decorrência de lesão sofrida por disparo de arma de fogo no dia 30 de junho de 2000, quando defendia o patrimônio público estadual e os cidadãos que se encontravam no interior da agência da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis – MT quando aquela repartição foi invadida por bandidos armados cujo intuito era roubar.
Aduz que a agressão por projéteis de arma de fogo disparados pelos meliantes atingiram o crânio do Apelante, resultando em sérias lesões, cujas robustas provas encontram-se nos autos, em especial o documento de fls. 177/178 e 231/232 assinado pelo Médico Perito Dr. Marcos José Pieroni onde se atesta que o Apelante perdeu movimentos, apresentando graves sequelas irreversíveis.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou improcedente a ação e não reconheceu a obrigação do Estado de Mato Grosso, em indenizar o Apelante nos danos morais, materiais e estéticos, nos seguintes termos:
(...)
Como frisado, trata-se, na espécie, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS ajuizada por ODILON RODRIGUES DE SOUZA FILHO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, face às seguintes razões e de direito.
Com efeito, a pretensão indenizatória objetivada pelo Autor fundamenta-se no fato de que, enquanto policial militar, em pleno serviço, prestando segurança policial, nas dependências do 2ª CIRETRAN, nesta Comarca, em companhia de outro policial militar de nome Jonas Nunes Cavalcante, quando ocorreu um assalto, praticado por homens periculosos e fortemente armados.

Como já frisado, o Autor busca a pretensão indenizatória também pelo fato de que ele e seu companheiro permaneceram à mercê dos bandidos por mais de 30 minutos, afirmando que o Estado demonstrou irresponsabilidade já que, por negligência, não providenciou, de imediato, o contingente policial para socorro as vítimas do local.
E, por conta disso, o Autor afirmou que sofreu agressões, sendo atingido por projeteis de arma de fogo disparados pelos criminosos, que lhe atingiram o crânio, resultando em sérias lesões, com graves seqüelas que o acompanharão pelo resto da vida.
Cumpre asseverar que, no tocante à ação de indenização por Dano Moral, quando o Estado ou o Município agride os direitos fundamentais, a honra, a imagem, a vida privada e a intimidade, deve ocorrer o máximo de cuidado na apuração do dano efetivo à sua extensão, às suas circunstâncias e outros aspectos relevantes, a fim de não haver um atropelo à necessária harmonia com os direitos e princípios que precisam ser assegurados pelo Poder Público.

Desse modo, percebe-se, sob a ótica supracitada, que a responsabilidade do Poder Público quando ao dano moral, necessita passar por avaliação subjetiva a fim de levantar os detalhes, o grau de culpa ou dolo do agente público causador do dano, se existente, bem como da vítima.
Assim é que a prova da culpa ou dolo do agente público em relação ao dano moral causado à vítima pelo Estado é imprescindível, como também a existência da própria violação de bens imateriais protegidos constitucionalmente, devendo concorrer as seguintes condições:
a) A efetividade do dano. Deve existir concretamente o dano de natureza moral suportado pela vítima, consagrado expressamente na Constituição Federal de 1988, prescrevendo a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem das pessoas (art. 5°, V).
b) O nexo causal. Deve haver nexo da causalidade, isto é, uma relação de causa e efeito entre a conduta de agente e o dano que se pretende reparar. Inexistindo o nexo causal, ainda que haja prejuízo sofrido pelo credor não cabe cogitação de indenização.
Na espécie, verifica-se que o Autor Odilon Rodrigues de Souza Filho e seu companheiro Jonas Nunes Cavalcante, enquanto Policiais Militares representavam o próprio Estado naquela repartição pública. Tanto é verdade que o Autor afirmou em sua exordial que estava nas dependências da 2ª CIRETRAN prestando segurança policial. E, na espécie, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do Estado ou de seus propostos, nos termos do Artigo 7º, incisos XXVIII, da Constituição Federal.
Do exame do processo ressai a certeza de que o Autor não conseguiu provar que eventual demora não chegasse do contingente policial para prestar-lhe socorro teria evitado as drásticas conseqüências das atitudes insanas dos meliantes.
E o ônus da prova lhe incube por força do disposto no Art. 333, I, do Estatuto Processual Civil.
E claro, não se vislumbra a menor possibilidade de se estabelecer o liame de causalidade, mesmo porque, a causa das lesões físicas advindas ao Autor fora o assalto praticado pelos criminosos que efetuaram o disparo de arma de fogo. Convém assinalar que a jurisprudência pátria é tranqüila no sentido de que, “verbis”:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR BALEADO DURANTE AS SUAS FUNÇÕES – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. – O parágrafo 6º do artigo 37 da CF somente atribui responsabilidade objetiva à Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, com relação à ação civil de reparação do dano derivada de acidente de trabalho, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do empregador e seus prepostos, nos termos do art. 7º, XXVIII, da CF. – Na ação de indenização, mesmo diante de comprovação dos danos causados ao autor, policial militar que foi baleado durante o exercício de suas funções, se não houve prova de culpa ou dolo do Estado pelo evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil”. (TJMG, 1ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0024.966910-6/001, Relator Desembargador Eduardo Andrade. Julgado em 03/10/2006).
E mais, “verbis”:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR BALEADO DURANTE AS SUAS FUNÇÕES – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. – O parágrafo 6º do artigo 37 da CF somente atribui responsabilidade objetiva à Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, com relação ação civil de reparação do dano derivado de acidente de trabalho, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do empregador e seus prepostos, nos termos do art. 7º, XXVIII, da CF. – Na ação de indenização, mesmo diante de comprovação dos danos causados ao autor, policial militar que foi baleado durante o exercício de suas funções, se não houver prova de culpa ou dolo do Estado pelo evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil”. (TJMG, 1ª CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL nº 0106970–53.2002.8.13.0701 (1) (1.0701.02.010697-0/001, Relator Desembargador Geraldo Augusto. Julgado em 29/11/2005).
Desse modo, conclui-se que, em caso de acidente de trabalho, ao contrário do que ocorre na responsabilidade por atos de seus agentes perante terceiros, aplica-se ao Estado as mesmas regras do empregador particular, ou seja, por meio do dolo ou culpa.
Assim, a responsabilidade civil subjetiva consubstancia-se na obrigação de reparar o dano, por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, imprudência, negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
No caso, o Autor é Policial Militar e, em data de 30 de Junho de 2000 estava prestando segurança policial nas dependências da Segunda CIRETRAN desta Comarca, na companhia de outro policial militar, quando ocorreu um assalto perpetrado por homens fortemente armados. E, nesta ocasião, o Autor afirmou que agiu em defesa do patrimônio público, mas foi atingido por projeteis de arma de fogo efetuados por bandidos, que alcançou o crânio, resultando sérias lesões.
Não obstante a constatação da perícia de que o dano sofrido pelo Autor foi ocasionado pelo acidente supra relatado e que o mesmo apresenta seqüelas irreversíveis de um traumatismo crânio encefálico, cuja incapacidade para o trabalho é permanente, entretanto, em momento algum houve a comprovação de que o Estado agiu com dolo ou culpa no infortúnio.
Ademais disso, deve ser consignado de que o Autor, policial militar, em exercício regular de direito, realizou atividade própria de polícia, que possui como caracterização inerente o risco.
Assim, o Estado não pode ser responsabilizado por eventuais danos que os policiais venham a sofrer no exercício regular da sua atividade repressiva de ilícitos, quando esses danos venham a ser causados por ação de delinqüentes, pois a teoria do risco administrativo não tem esse alcance.
Se assim o é, a presente ação deve ser julgada improcedente.
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão objetiva através da presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizado por ODILON RODRIGUES DE SOUZA FILHO contra o Estado de Mato Grosso.
(...).
O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, há responsabilidade civil do Estado na referida ocorrência.
Sabe-se que há o dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, haja vista que o § 6 o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.
Sérgio Cavalieri Filho leciona:
Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu/apelado, responde pelos atos de seus agentes.
Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
In casu, resta incontroverso que o Apelante, foi alvejado durante um assalto em 30/06/2000 quando se encontrava de plantão como Policial Militar nas 2ª CIRETRAN de Rondonópolis – MT em companhia de Jonas Nunes Cavalcante, também Policial Militar, quando por volta das 14h00min.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos ora debatidos ensejam o direito a reparações pelos danos suscitados.
Destaco que não há nos autos prova mínima da alegada demora do Comando para envio de reforços.
Realmente, em se tratando de procedimento omissivo atribuído ao Estado, a doutrina reclama a demonstração de dolo ou culpa, o que não ocorreu no presente caso.
É nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTADO - MORTE DE POLICIAL MILITAR- ATOOMISSIVO VERSUS ATOCOMISSIVO.
Se de um lado, em se tratando de ato omissivo do Estado, deve o prejudicado demonstrar a culpa ou o dolo, de outro, versando a controvérsia sobre ato comissivo - liberação, via laudo médico, do servidor militar, para feitura de curso e prestação de serviços - incide a responsabilidade objetiva.
(STF, Segunda Turma, RE 140270, relator Ministro Marco Aurélio, DJ 18/10/1996).
Ademais é cristalino que o infortúnio decorreu do exercício regular da profissão que o Apelante escolheu desempenhar. O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial.
Aliás, é próprio da atividade Militar arrostar os perigos que a profissão impõe:
Art. 34 Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual afirmara a sua aceitação constante das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.
Art. 35 O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo a servidor militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento do seus deveres como integrantes da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres: "Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida". (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 26, de 13 de janeiro de 1993, igual disposição na Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014).
É certo que, nas circunstâncias, qualquer outra pessoa, por exemplo, que estivesse na Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN para obtenção de documento de veículo e fosse atingida pelos assaltantes, não faria jus à indenização, logo, esta não pode ser deferida ao Policial Militar em serviço.
Assim, o deslinde desta ação deve ser o mesmo conferido ao Policial Militar Jonas Nunes Cavalcante, segunda vítima do assalto em questão, cuja demanda semelhante já foi apreciada por este Tribunal, veja-se:
APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO VÍTIMA DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO — ASSALTO À SEDE DA CIRETRAN — RISCO INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA.
Ausente prova de omissão do Estado, este não pode ser obrigado a indenizar o Policial Militar ferido por projéteis de arma de fogo disparados por criminosos em assalto à sede da Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN. O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial.
Recurso não provido.
(N.U 0000804-06.2005.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 18/06/2015).
Desse modo, é patente que o risco decorrente do enfrentamento com criminosos é ínsito à atividade policial, que diante de um assalto, cujo fato é exclusivamente de terceiro, rompe-se completamente o nexo causal e por consequência a responsabilidade civil do Estado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR